Tribunal: TJMT
Processo: 1032100-28.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032100-28.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ECLESIASTES LAZARO DA ROCHA - CPF: 569.565.411-49 (RECORRIDO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE COBERTURA POR DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO. ERRO MATERIAL NO NUMERAL DO IMÓVEL. MESMA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANOS MORAIS AFASTADOS. CULPA CONCORRENTE NO PREENCHIMENTO DOS DADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto pela seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.950,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A controvérsia reside na negativa administrativa de cobertura para furto residencial, fundamentada na divergência entre o número do imóvel constante na apólice (nº 554) e o local do sinistro (nº 1536), situados na mesma avenida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a competência do Juizado Especial face à alegada complexidade da causa; (ii) se a divergência numérica de endereço na mesma via pública justifica a exclusão da cobertura material; e (iii) se a resistência da seguradora, motivada por erro do próprio segurado no preenchimento da proposta, enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência deve ser afastada, porquanto a materialidade do sinistro e a titularidade do interesse segurado restaram demonstradas por prova documental robusta, atraindo a incidência do Enunciado 54 do FONAJE, que vincula a complexidade ao objeto da prova e não ao direito material em si. 4. No mérito, a exegese do contrato de seguro, sob o prisma do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, impõe a proteção da legítima expectativa do segurado. A divergência numérica configura erro material escusável, incapaz de romper o mutualismo securitário quando demonstrada a residência habitual no local do crime e a ausência de má-fé, especialmente sob a ótica da teoria do risco do empreendimento, visto que a seguradora omitiu-se no dever de realizar vistoria prévia.

5. Todavia, a pretensão indenizatória extrapatrimonial não prospera diante da culpa concorrente do consumidor, que violou o dever de veracidade e cooperação ao fornecer dados inexatos no momento da adesão. A resistência administrativa da seguradora fundamentou-se em dúvida razoável gerada pela conduta negligente do autor, o que descaracteriza o ato ilícito abusivo e transmuda o evento em mero dissabor inerente às vicissitudes das relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A divergência meramente numérica de endereço na apólice de seguro, sem prova de má-fé ou agravamento do risco, não afasta o dever de indenizar danos materiais sob a égide do CDC. 2. O preenchimento equívoco de dados cadastrais pelo segurado configura culpa concorrente que justifica a dúvida administrativa da seguradora, afastando a condenação por danos morais ante a ausência de ato ilícito abusivo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 47; Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 765 e 945.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT. APELAÇÃO CÍVEL: 10018457520228110041, Rel. Antonia Siqueira Goncalves, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.950,00, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da negativa de cobertura securitária residencial (id. 361438380). A negativa da seguradora teria decorrido de divergência do número do endereço do local do sinistro e o efetivamente contratado. A sentença recorrida, no mérito, reconheceu a abusividade da negativa, sob o argumento de que a divergência numérica constituiria erro material escusável, mantendo o dever de indenizar diante da comprovação de residência habitual no local do fato.

Em suas razões recursais [ID: 361438381], a seguradora sustenta a legalidade de sua conduta, asseverando que o endereço é elemento nuclear para a delimitação do risco e cálculo do prêmio, conforme o artigo 757 do Código Civil. Argumenta que a informação inexata prestada pelo segurado rompe o equilíbrio contratual e pugna pela reforma total do julgado ou, subsidiariamente, pelo afastamento dos danos morais.

Em contrarrazões [ID: 361438384], o recorrido defendeu a manutenção da decisão de primeiro grau, reiterando a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a ausência de má-fé na indicação do endereço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto. De proêmio, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa. A aferição da materialidade do sinistro e da divergência de endereço constitui prova documental suficiente, não exigindo perícia técnica complexa, em estrita observância ao Enunciado 54 do FONAJE.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação do dever de indenizar da seguradora diante de erro no preenchimento do numeral do imóvel segurado e à configuração de danos extrapatrimoniais. A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao beneficiário, nos termos do artigo 47 da Lei nº 8.078/1990.

Compulsando o conjunto probatório, verifica-se que o autor comprovou, mediante fatura de consumo de água [ID: 361438365], que reside efetivamente no imóvel situado na Avenida São João, nº 1536, local onde ocorreu o crime narrado nos Boletins de Ocorrência [ID: 361438359 e ID: 361438360]. A divergência numérica na apólice, que indicava o nº 554 na mesma via pública, configura erro material que, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar, especialmente quando se trata de bairros limítrofes com perfis de risco análogos e não restou demonstrada a má-fé do segurado ou o agravamento substancial do risco atuarial. Pela teoria do risco do empreendimento, a seguradora, ao aceitar o prêmio sem realizar vistoria prévia que pudesse sanar o equívoco no momento da contratação eletrônica [ID: 361438370], assume a responsabilidade pela cobertura do interesse legítimo do consumidor, qual seja, a proteção de seu patrimônio residencial. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – FURTO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ALTERAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DO AGRAVAMENTO DO RISCO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não cabe negativa de cobertura de seguro em razão unicamente da divergência de endereços (daquele fornecido na apólice e onde efetivamente ocorreu o sinistro com o bem), se a parte não agiu de má-fé e não houve majoração dos riscos ou alteração do perfil do cliente em razão desse dado. A recusa por parte da seguradora causou abalo emocional e angústia ao autor, transcendente aos meros aborrecimentos cotidianos, configurando o dano moral pleiteado. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018457520228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE IMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA . DIVERGÊNCIA NO ENDEREÇO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005905-17 .2017.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel .: Juíza Mayra dos Santos Zavattaro - J. 20.03.2020) (TJ-PR - RI: 00059051720178160083 PR 0005905-17 .2017.8.16.0083 (Acórdão), Relator.: Juíza Mayra dos Santos Zavattaro, Data de Julgamento: 20/03/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2020)

Todavia, assiste parcial razão à recorrente no que tange à condenação por danos morais. O deslinde da questão exige a análise da conduta do segurado sob a ótica do dever de cooperação e veracidade das informações, conforme preconiza o Código Civil:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar no conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto segurado, quanto às circunstâncias e declarações a ele relativas.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No caso em tela, verifica-se que o próprio autor concorreu para o resultado ao preencher o número do endereço de forma equivocada no momento da adesão ao plano \[ID: 361438370]. Tal falha técnica, embora escusável para fins de recebimento da indenização material, foi a causa direta da incerteza instalada durante a regulação do sinistro. A negativa administrativa da seguradora [ID: 361438371] não se afigurou arbitrária ou desprovida de lastro, mas fundamentou-se em uma inconsistência documental gerada exclusivamente pela negligência do consumidor no dever de conferência de seus dados básicos.

Não se vislumbra, portanto, ato ilícito abusivo por parte da seguradora capaz de ferir a dignidade da pessoa humana ou causar abalo psíquico que ultrapasse o mero dissabor inerente ao imbróglio contratual. A resistência da seguradora em um cenário de divergência de endereço é exercício regular de conferência de riscos, e a necessidade de judicialização para o reconhecimento do direito material decorreu da falha original do próprio autor. Reconhecida a culpa concorrente no que tange ao trâmite administrativo, a exclusão da verba indenizatória moral é medida imperativa para evitar o enriquecimento sem causa, mantendo-se íntegra apenas a obrigação de recomposição do patrimônio material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a r. sentença no sentido de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026